Tribunal: TCU
Processo: 045.661/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), para dar apoio técnico e financeiro para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União à Secretaria de Saúde Pública do Governo do Estado do Rio Grande do Norte (Sesap/RN), por intermédio do Convênio 727969/2009 (Siafi 727969), que tinha por objeto dar apoio técnico e financeiro para "Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0002-88), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar o estado do Rio Grande do Norte (08.241.739/0002-88), com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data da Ocorrência Valor original (R$) 12/3/2014 288.979,44 27/3/2014 1.000,00 31/3/2014 22.821,27 2/4/2014 7.729,91 9/4/2014 1.474,64 12/5/2014 55,02 29/7/2014 58,86 29/9/2014 57,84 5/11/2014 58,36 4/12/2014 57,78 11/12/2014 55,97 10/2/2015 58,04 2/3/2015 54,60 1o/4/2015 55,94 11/6/2015 60,76 30/7/2015 136,52 10/9/2015 60,04 11/9/2015 68,71 18/11/2015 67,21 15/12/2015 62,16 7/1/2016 70,46 26/2/2016 63,16 11/3/2016 68,03 15/3/2016 61,78 28/7/2016 264,01 2/8/2016 69,97 29/8/2016 68,56 3/10/2016 69,00 1o/11/2016 58,76 29/11/2016 67,92 14/2/2017 132,46 14/3/2017 69,39 22/3/2017 9.660,64 28/3/2017 0,86 4/5/2017 0,89 5/6/2017 0,94 28/6/2017 0,99 28/7/2017 0,88 1o/9/2017 0,91 6/10/2017 0,83 3/11/2017 0,78 5/12/2017 0,78 19/12/2017 5.606,75 16/10/2018 12.732,12 25/10/2018 51,67 TOTAL ORIGINAL 352.095,61 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o estado do Rio Grande do Norte de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. notificar da presente decisão o Fundo Nacional de Saúde e o estado do Rio Grande do Norte.